Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 70% DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O simples fato de a fundamentação da decisão ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

3. O agravado é militar, o que enseja a observância da Medida Provisória 2.215-10/2001 - que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas. O art. 14, § 3o, prevê que, na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

4. Em que pese alguma divergência sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas, incluído os descontos obrigatórios, é legal.

5. Na hipótese, somados os descontos obrigatórios e os autorizados, o agravante recebe 31% do valor da sua remuneração. Ou seja, não há, a princípio, ilegalidade dos descontos efetuados.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.